Tribunal: STF
Processo: HC 204620
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Danilo Silani Lopes em favor de Richard Vinicius Lopes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 633.984/SP, assim relatado: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de RICHARD VINICIUS LOPES apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2173363-96.2020.8.26.0000. 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). Na ocasião, foi mantida a segregação cautelar do acusado. 
    O Tribunal de origem indeferiu o processamento do habeas corpus nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 23): 
    HABEAS CORPUS – instrumento processual que por não realizar cognição exauriente, mas sim secundum eventum probationis, não gera coisa julgada material, permitindo a reiteração de pedido, ainda que pelo mesmo fundamento – necessidade, entretanto, de novos elementos probatórios para o conhecimento – mera reiteração – indeferimento de plano – Precedentes das Cortes Superiores. 
    HABEAS CORPUS – presença do fumus comissi delicti no relatório do inquérito que indica a morte da vítima, indicando o paciente como autor – presença do periculum libertatis pelo fato do paciente praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita – prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência – fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar. HABEAS CORPUS – não discute mérito da ação – o fato de o corréu ter sido impronunciado é matéria de mérito que nãoconcerne ao presente remédio heroico. 
    HABEAS CORPUS – excesso de prazo – ausência de constrangimento ilegal – audiência com data designada – processo complexo que demanda maior tempo para conclusão do feito – 8 testemunhas a serem ouvidas – processo do Júri que demanda mais tempo para ser finalizado – encerramento que não ocorreu em face da defesa se opor a julgamento virtual – aplicação da Súmula 64 do STJ – retomada das atividades presenciais – inexistência de ofensa à proporcionalidade – retomada das atividades presenciais – indefere-se o processamento. 
    Opostos embargos de declaração, foram eles acolhidos, sem efeitos infringentes, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 37): 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – omissão e contradição – contradição alegada que não merece acolhimento – dispositivo e tira de julgamento similares e corretos – não conhecimento nesta parte - omissão – acolhimento – alegação envolvendo o lapso temporal entre a prática do delito e o decreto preventivo – conhecimento em parte. 
    Daí o presente writ, no qual aponta a defesa a ilegalidade da custódia cautelar do paciente, ante a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto de prisão preventiva. 
    Salienta as condições pessoais favoráveis do acusado. 
    Alega que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, uma vez que foi proferido de forma genérica e sem declinar concretamente os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Destaca, ainda, falta de motivação suficiente com relação aos indícios de autoria. 
    Defende que a fragilidade probatória ocasionou, inclusive, a impronúncia do corréu. Sustenta que a segregação cautelar não pode perdurar, tendo em vista que o julgamento no Tribunal do Júri foi designado apenas para o dia 3/6/2021. Invoca o princípio da duração razoável do processo. 
    Subsidiariamente, pede a substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas, aduzindo que o paciente é o único responsável pela filha de 11 anos de idade. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 
    Subsidiariamente, pleiteia a substituição pela prisão domiciliar, com ou sem outras medidas do art. 319 do Código de Processo Penal. 
    O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 119/121). Prestadas as informações, o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou por sua denegação (e-STJ fls. 207/211). 
    É, em síntese, o relatório “ (eDOC 26, p. 1-3)
    No STJ, o HC foi negado. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos apenas para suprir a omissão, porém sem alterar o resultado do julgado. 
    A defesa alega, em síntese, excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de dois anos, sem previsão de data para o julgamento no Tribunal do Júri, além de não existir contemporaneidade entre o fato imputado e a prisão preventiva.
    Aponta ser ser possível a concessão da liberdade provisória, pois é pai de filhas menores de 12 anos.
    Enfatiza o argumento no sentido de que o paciente é primário, portador de bons antecedentes e que sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que revogue a prisão preventiva reconheça “[...] ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.” (eDOC 1, p. 18)
    É o relatório.
    Decido.
    As razões não merecem acolhimento.
    Na espécie, pretende a defesa a concessão do HC em face do excesso de prazo da prisão preventiva ou subsidiariamente a liberdade provisória do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pois está desde 2019 acautelado e é o único responsável pela filha de 12 anos de idade, já que a mãe é falecida.
    No caso concreto, o paciente foi pronunciado pela suposta prática, do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). 
    Quanto à alegação da ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, o STJ fixou o seguinte, citando trechos do acordão do TJ/SP :
    “O Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 26): 
    Presentes estão os pressupostos da prisão preventiva. 
    Novamente, não foram juntadas provas do inquérito, com exceção do relatório, que será utilizado. 
    O relatório do inquérito policial (folhas 71) comprova que a vítima Cleiton foi morta na ocasião em razão de ter sofrido disparos de arma de fogo, comprovando a materialidade. 
    Ainda, quanto aos indícios de autoria, tem-se que a vítima Cleiton era ex-namorado da então companheira do paciente e que, no dia dos fatos, esse ameaçou a vítima de morte. 
    O cunhado da vítima João Ayres disse que o paciente a havia agredido dias antes dos fatos e que ambos tinham inimizade. Avistou quando a motocicleta ocupada por dois indivíduos compareceu ao local, de sorte que o indivíduo que ocupava a garupa efetuou disparos que atingiram a vítima e levaram-na à morte. A testemunha Nayara disse que sua avó presenciou o paciente efetuando os disparos contra a vítima, bem como que estava ciente do desentendimento existente entre ambos. 
    Também estão presentes as circunstâncias ensejadoras da prisão preventiva. 
    O paciente demonstrou ainda, na prática do crime, alta reprovabilidade e periculosidade, porque praticou crime de homicídio alvejando a vítima com 4 disparos de arma de fogo, de sorte que o emprego de arma de fogo desde logo importa em maior reprovabilidade em razão do potencial lesivo. Ainda, tem-se que a motivação do crime envolveu tão somente o fato de a vítima ter tido um relacionamento passado com a atual companheira do paciente, revelando a futilidade da motivação, bem como personalidade agressiva e comportamento desproporcional. 
    O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença de pronúncia, no decreto prisional e no acórdão do Tribunal de origem, evidencia que o disposto no art. 413, §3º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao paciente. 
    Segundo o disposto no referido comando normativo, "[o] juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão". 
    Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 
    […]
    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência do modus operandi e da periculosidade do agente, notadamente porque teria ceifado a vida da vítima, mediante disparos de arma de fogo e por motivo fútil, em virtude de desentendimentos anteriores motivados pelo envolvimento amoroso do pronunciado com a ex-companheira da vítima, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 
    […]
    Portanto, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de manter o paciente segregado, não se revelando adequado, por outro lado, possibilitar-lhe recorrer em liberdade. (eDOC 26, p. 6-10)
    Da leitura dos autos, observa-se que o paciente permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução criminal e a sua manutenção deu-se em razão da “ […] prisão preventiva decretada está perfeitamente lasteada na garantia da ordem pública e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, seja pelo uso desmedido de violência com emprego de arma de fogo que teria culminado na morte da vítima, seja pela possibilidade de fuga do distrito da culpa ou de influência na prova testemunhal a ser colida perante o Tribunal Popular, de forma que a instrução processual deve ser preservada em situações extremas como esta, mediante a imposição da medida cautelar máxima (prisão) mormente pela periculosidade concreta adversária ao convívio social e temerária à garantia da ordem pública. (eDOC 11, p. 3)
    Assim, a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, ameaçada com a liberdade do paciente, diante dos fatos acima descritos.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Já quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    O lapso temporal não pode caracterizar, isoladamente, o excesso de prazo no trâmite processual. Ora, no caso concreto, comparecem fatores a evidenciar a complexidade do processo penal, justificado assim pelo magistrado de piso:
    “Atualmente, embora o réu Richard esteja custodiados há 266 (duzentos e sessenta e seis) dias, verifica-se que a instrução processual encontra-se em trâmite regular, considerando-se as diversas particularidades do caso, sobretudo pela necessidade de produção das provas nesta fase do "judicium accusationis", mediante a inquirição de diversas testemunhas, além do interrogatório dos reús, circunstância que somada à necessidade de expedição de carta precatória para outra comarca com o escopo da citação pessoal do acusado preso demonstram a complexidade do caso a autorizar, no entender deste juízo, este período em que o feito encontra-se em andamento, aguardando-se neste momento o envio do feito ao Egrégio Tribunal do Juri, ante a sentença de pronúncia prolatada.” (eDOC 11, p. 2)
    Registou o STJ o seguinte:
    “No que concerne ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, vê-se, como já delineado alhures e pelas informações prestadas, que o delito foi praticado, em tese, em 14/8/2016, a denúncia foi ofertada em 18/1/2019 e o decreto de prisão preventiva foi proferido em 18/1/2019, vindo a ser cumprido apenas em 14/5/2019. O paciente foi pronunciado em 10/1/2020, a sentença transitou em julgado no dia 27 do mesmo mês e o feito foi redistribuído à Vara do Júri. A sessão de julgamento designada para o dia 7/5/2020 não foi realizada em razão da pandemia de covid-19, tendo sido redesignada para o dia 3/6/2021. 
    Assim, considerados os dados acima referidos, além de incidir o enunciado 21 da Súmula desta Corte Superior ("pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"), depreende-se que, considerada a pena em abstrato do crime pelo qual o paciente foi pronunciado, assim como o tempo decorrido entre a prisão (14/5/2019), a prolação da sentença (10/1/2020) e a presente data, inexiste excesso de prazo no trâmite processual ou da prisão cautelar, tampouco violação ao princípio da duração razoável do processo. (eDOC 26, p. 17)
    Registra-se também que o ato impugnado é contemporâneo, pois como afirmado pela Corte pretérita:
    “O representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, bem como requereu a decretação de sua prisão preventiva (fls. 202/204 e 236/239). A denúncia foi recebida no dia 18 de janeiro de 2019 e foi decretada a prisão preventiva do paciente (fls. 248/252). O mandado de prisão foi cumprido no dia 14 de maio de 2019 (fl. 344). No dia 10 de janeiro de 2020, foi proferida a sentença de pronúncia (fls. 587/610), que transitou em julgado para as partes no dia 27 de janeiro de 2020. Os autos foram redistribuídos para esta Vara do Júri e as partes se manifestaram na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal (fls. 681 e 685/687). Inicialmente, foi designada sessão de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri para o dia 07 de maio de 2020 (fls. 688/690), mas, tendo em vista as determinações do Provimento n.º 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, bem como a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, foi redesignada para o dia 03 de junho de 2021, às 13h00 (fl. 742). Atualmente, os autos se encontram no aguardo da sessão de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. 
    [...] o fato delitivo ocorreu em 14 de agosto de 2016, o pleito de prisão temporária foi indeferido, porquanto, até aquele momento, não existiam indícios suficientes de autoria e a arma ainda não tinha sido encontrada (e-STJ fls. 53/54), as investigações continuaram e foram concluídas em 27 de julho de 2018 (e-STJ fls. 45/48). A denúncia foi oferecida em 10 de janeiro de 2019 (e-STJ fls. 49/52), oportunidade na qual foi requerida a prisão preventiva do acusado. Em 18 de janeiro de 2019, foi recebida a denúncia e decretada a custódia cautelar do ora paciente (e-STJ fls. 56/60.)
    Nesse contexto, não há se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos (14/8/2016) e o decreto preventivo (18/1/2019), porquanto, ainda que o inquérito policial tenha sido instaurado em 2016, os indícios de autoria apenas se confirmaram no decorrer das investigações, inclusive, com suporte em quebra do sigilo de dados telefônicos (e-STJ fl. 47), tendo sido formulada a representação pela custódia provisória tão logo recebida pelo representante ministerial a coleta probatória concluída na fase inquisitorial, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema.” (eDOC 26, p. 11)
    Estamos diante de uma prisão preventiva decretada após ampla instrução probatória, intervalo durante o qual foram feitas interceptações e quebra do sigilo de dados telemáticos, a demonstrar a impropriedade da alegação. 
    Com efeito, reputo contemporânea a prisão preventiva decretada, consideradas as datas indicadas no ato coator, razão por que não há margem para reconhecimento da alegação no sentido.
    Por fim, em relação ao pedido subsidiário de prisão domiciliar, destaco que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:
    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes
    Regra 64
    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.
    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma. Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.
    Tais regras fundamentaram a concessão da ordem no HC 165.704, de minha relatoria, a pais presos que tenham filho nas mesmas circunstâncias.
    Assim, a inserção do responsável por filho menor em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse da criança, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. 
    Não bastasse, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Nada obstante, a pretensão encontra óbice na previsão do artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime imputado à paciente foi cometido com violência contra pessoa. 
    Além disso, não é demais rememorar que a necessidade dos cuidados do pai não é presumida no caso concreto, em razão da idade da crianças (com 8 e 12 anos de idade). Noto que não foram juntadas aos autos provas de que os menores ficariam desamparados na ausência da paciente – ou, em outras palavras, evidências da imprescindibilidade da prisão domiciliar na espécie. 
    Ante o exposto, nego seguimento aos pedidos formulados neste habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente